Tribunal: TJES
Processo: 5014832-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014832-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DIAS e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014832-04.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARCIA DIAS e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO:
MARCIA DIAS e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação movida por MARCIA DIAS em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por meio da qual alega que em 06 de julho de 2022, celebrou contrato de consórcio com a requerida para aquisição de carta de crédito de imóvel, com a promessa de que com baixos lances conseguiria a carta de crédito. Afirma que já pagou R$ 18.830,08 e que solicitou o cancelamento, porém a requerida lhe informou que lhe devolveria cerca de R$ 13.665,06 e que ainda teriam encargos e taxas que recairiam sobre o valor. Aduz que se dirigiu ao Procon, sem êxito, razão pela qual postula a restituição da quantia paga , além de reparação moral [...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Das preliminares, rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”). A ré alega ainda que a sentença é
extra petita
quando determinou a revisão das taxas contratuais. Ao compulsar os autos, no entanto, nota-se que tal pleito consta na petição inicial, a parte autora salienta, precisamente na síntese da demanda que não concorda com as taxas cobradas, por tais motivos, não merece ser acolhida a preliminar em destaque.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
No caso dos autos, nota-se que a rescisão contratual ocorreu na data de 14/04/2022, haja vista o inadimplemento da parte, conforme proferido na sentença proferida, de modo que a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda é possível. No detalhe, o proveito econômico pretendido, dentro da alçada dos juizados especiais, circunscreve-se à cláusula de restituição dos valores, na medida em que a parte postulante
não mais pertence ao grupo consorcial
.

(5).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser confirmada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(6).
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(7).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(8).
Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(10).

Por força da sucumbência recursal, condenam-se as partes recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), pois a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)